Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707541-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Caroline Albuquerque Moreira dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68267563) interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão monocrática (Id. 67986741) que homologou a desistência ao recurso de apelação. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator